Tribunal: STF
Processo: RE 100044
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS
DESCENDENTES, FEITA POR MEIO DE SIMULAÇÃO, QUE SE CONFIGUROU EM
ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 1132 DO CÓDIGO
CIVIL, APLICÁVEL QUE É, NO CASO, A SÚMULA 400.
-AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL,UMA VEZ QUE A SÚMULA 494 E OS
ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO TRATAM DE HIPÓTESE SEMELHANTE A
PRESENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.